Tribunal: TJBA
Processo: 8034186-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034186-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: THOMAZ AQUINO DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da comarca de Itabuna/BA.

2.
O agravante alega possibilidade de análise do excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, apontando erro nos cálculos apresentados pela parte exequente.

3.
Sustenta que a matéria é de ordem pública, prescinde de dilação probatória e não se sujeita à preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade após o prazo legal, diante da existência de trânsito em julgado e eventual preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução demanda análise probatória e deve ser arguida tempestivamente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

5. A matéria objeto da execução está acobertada pela coisa julgada, sendo vedada a rediscussão, ainda que envolva questão de ordem pública.

6. Precedente do STJ (REsp 1.104.900/ES) confirma que a exceção de pré-executividade só é admitida quando ausente necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de execução não pode ser arguido por meio de exceção de pré-executividade após o prazo previsto para impugnação, por configurar preclusão, ainda que envolva matéria de ordem pública.

2.
Questões cobertas pela coisa julgada não podem ser reexaminadas, mesmo que alegadas em sede de exceção de pré-executividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034186-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada THOMAZ AQUINO DE ARAUJO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .